Tribunal: TJDFT
Processo: 0001360-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos seguros e coesos dos policiais, corroborados pela filmagem da ação delitiva, que registrou o réu vendendo entorpecentes a dois usuários, os quais foram abordados e confirmaram que adquiriram a droga do acusado, de modo que é inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Os benefícios em favor de réus primários, que não integrem organização criminosa, já foram reconhecidos na sentença, que é o de tráfico privilegiado, com apenamento mínimo, inclusive.
2. Recurso conhecido e desprovido.